Tribunal: TCU
Processo: 003.692/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3697/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 003.692/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Daniele Oliveira Lima (XXX.724.449-XX); Ivanilda Tedeschi da Silva (XXX.677.437-XX); Jaisa Lima da Silva (XXX.676.444-XX); Janice Coelho Dias (XXX.547.637-XX); Joana Darc Pontes de Sousa (XXX.435.624-XX); Juliana Oliveira Lima (XXX.998.009-XX); Liege Coelho Dias (XXX.499.967-XX); Luciane Coelho Dias (XXX.920.117-XX); Manoela Oliveira Lima (XXX.551.319-XX); Yara Costa Mourão Barboza (XXX.847.784-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.